Tribunal: TJBA
Processo: 8022043-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022043-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RENATO FARIAS SANTOS Advogado(s): RENATO EUNECIO DE ARAUJO FARIAS SANTOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPACHO QUE DETERMINA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO IMPUGNÁVEL. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DE TERCEIRO. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PESSOA IDOSA E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em embargos de terceiro e determinou a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, ante o pedido de gratuidade de justiça. O agravante, idoso e portador de neoplasia maligna em estado terminal, alegou bloqueio indevido de valores oriundos de aposentadoria e rendimentos de aluguel, em execução ajuizada contra sua ex-companheira, requerendo o desbloqueio e o deferimento da gratuidade. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) saber se é cabível agravo de instrumento contra despacho que determina a juntada de documentos para comprovação de hipossuficiência; (ii) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para o desbloqueio de valores constritos em conta bancária de titularidade do agravante; e (iii) analisar se há elementos caracterizadores da litigância de má-fé por parte do banco agravado. III. Razões de decidir 3. O agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto ao pedido de gratuidade de justiça, porquanto a decisão agravada limitou-se a determinar a apresentação de documentos, sem caráter decisório. 4. Quanto ao pedido de desbloqueio, restaram comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, pois os valores bloqueados são provenientes de aposentadoria, verba impenhorável, e o agravante é idoso, portador de enfermidade grave, necessitando dos recursos para subsistência e tratamento de saúde. 5. A constrição sobre conta bancária de terceiro alheio à execução revela ilegalidade manifesta, impondo-se a manutenção da tutela de urgência anteriormente deferida para determinar o imediato desbloqueio. 6. Inexistem elementos que evidenciem dolo processual ou prejuízo concreto que caracterizem litigância de má-fé do banco agravado, que, ao contrário, requereu posteriormente a liberação dos valores. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para manter a decisão do juízo ad quem que determinou o desbloqueio dos valores constritos até o julgamento final dos embargos de terceiro. Tese de julgamento: “1. O despacho que apenas determina a comprovação da hipossuficiência não é impugnável por agravo de instrumento; 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o desbloqueio de valores impenhoráveis depositados em conta bancária de titularidade de terceiro não integrante da execução, quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano; 3. A configuração da litigância de má-fé exige dolo processual e efetivo prejuízo, não se caracterizando pela mera indicação indevida de conta para bloqueio, prontamente corrigida.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 931, 937, VIII, arts. 300, 995, parágrafo único, 1.015, I, 1.019, I, 833, IV, 80 e 1026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8022043-03.2025.8.05.0000, sendo agravante Renato Farias Santos e, agravado, Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente e dar provimento parcial ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator